Tribunal: TJES
Processo: 5000201-25.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
: 5000201-25.2023.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -
AGENTES DE TRÂNSITO –
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA -
APROVEITAMENTO DO SERVIDOR EM FUNÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Não caracteriza cerceamento
do direito
de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte,
indeferidas
pelo ju
iz

por terem sido
consideradas desnecessárias
em decisão
fundamentada.

2. -
Outrossim,

n
ão há falar-
se
em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido, do substrato fático delineado nos autos
e das provas até então produzidas
realiza a tipificação jurídica da pretensão
deduzida

cotejando-a
com
o ordenamento jurídico posto
e
aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado
(iura novit curia)
e independentemente de o
uvi-las
,
eis
que a
prestação jurisdicional parte do princípio de que a
lei deve ser do conhecimento de todos
e a
ninguém
é dado alegar
ter
se
r
sido
surpreendido
por
sua aplicação.

3
. -
O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes.

4
. -
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo
(CF/1988, art. 41, §3º).

5
. -
O aproveitamento e a utilização de servidores públicos aprovados em concurso público para o cargo de agentes de trânsito em função de agente patrimonial de órgãos públicos do
m
unicípio revela-se constitucional, legal e razoável,
eis que a decisão política de não municipalização do trânsito dado o reduzidíssimo
trafego
no

m
unicípio
con
verge para a preservação do
interesse público d
o erário
.

6
. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-25.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº
: 5000201-25.2023.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -
AGENTES DE TRÂNSITO –
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA -
APROVEITAMENTO DO SERVIDOR EM FUNÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Não caracteriza cerceamento
do direito
de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte,
indeferidas
pelo ju
iz

por terem sido
consideradas desnecessárias
em decisão
fundamentada.

2. -
Outrossim,

n
ão há falar-
se
em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido, do substrato fático delineado nos autos
e das provas até então produzidas
realiza a tipificação jurídica da pretensão
deduzida

cotejando-a
com
o ordenamento jurídico posto
e
aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado
(iura novit curia)
e independentemente de o
uvi-las
,
eis
que a
prestação jurisdicional parte do princípio de que a
lei deve ser do conhecimento de todos
e a
ninguém
é dado alegar
ter
se
r
sido
surpreendido
por
sua aplicação.

3
. -
O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes.

4
. -
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo
(CF/1988, art. 41, §3º).

5
. -
O aproveitamento e a utilização de servidores públicos aprovados em concurso público para o cargo de agentes de trânsito em função de agente patrimonial de órgãos públicos do
m
unicípio revela-se constitucional, legal e razoável,
eis que a decisão política de não municipalização do trânsito dado o reduzidíssimo
trafego
no

m
unicípio
con
verge para a preservação do
interesse público d
o erário
.

6
. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº
: 5000201-25.2023.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Preliminar - Nulidade da Sentença – Julgamento Antecipado da Lide.

Senhor Presidente.

Sabe-se que p
or expressa disposição legal o juiz é o
destinatário da prova
e, portanto,
n
ão caracteriza cerceamento d
o direito de
defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela
s
parte
s
por terem sido
consideradas desnecessárias
em decisão
fundamentada.

Pel
o
mesm
o

fundamento

n
ão há falar-
se
em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido, do substrato fático delineado nos autos
e das provas até então produzidas
realiza a tipificação jurídica da
pretensão
deduzida

cotejando-a
com
o ordenamento jurídico posto
e
aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado
(iura novit curia)
e independentemente de o
uvi-las
,
eis
que a
prestação jurisdicional parte do princípio de que a
lei deve ser do conhecimento de todos
e a
ninguém
é dado alegar
ter
se
r
sido
surpreendido
por
sua aplicação.

E nas hipóteses em que a solução da questão debatida
envolve análise de matéria de direito e não haja necessidade de produção de outras provas além das que já reunidas nos autos, é possível o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, inciso I).

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO DO ART. 9º DA LIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APROVAÇÃO DAS CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O agravo interno não se presta a suscitar vício que deveria ter sido solvido por intermédio de embargos de declaração. Alegada omissão, ademais, que não se sustenta, pois houve alentado exame acerca da aprovação das contas do agente, seja por controle interno ou externo, e o eventual reconhecimento de improbidade.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte, mas consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentada a decisão.

3. Os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, em conformidade com o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 576).

4. A aprovação das contas do Prefeito, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela própria Casa Legislativa, não compromete a condenação por ato ímprobo tipificado no art. 9º, XI, da LIA, identificado o dolo do Prefeito quando da irregular prestação de contas e o recebimento de verbas a que não faria jus, tendo em vista a independência das instâncias cível e administrativa.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.939.608/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

P
or estas razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
PELAÇÃO Nº
: 5000201-25.2023.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
A
sentença

julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ao fundamento de que o controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário é excepcional e que não estariam presentes os requisitos necessários para que o Poder Judiciário
compelisse
o Município de Ibitirama a fornecer treinamento específico
a
os servidores
habilitados em concurso público
para o
cargo
de agentes de trânsito

e
a
disponibiliza
r
mínima estrutura para o exercício d
as atribuições
a ele pertinentes
, dentre os quais, uniformes, veículo
e
acessórios.

O art. 1º da

Lei nº 329/2001 do Município de Ibitirama
que

criou a Guarda Municipal de Segurança e Trânsito
e a
inseri
u
na estrutura
da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Ibitirama,
e
stabeleceu, no
s incisos I a XI do
artigo 2
º,
que a
Guarda Municipal de Segurança e Trânsito tem por finalidade o desempenho, controle e fiscalização das seguintes atribuições:

I – Desenvolver políticas de segurança públicas, no que diz respeito a garantir às pessoas o pleno exercício de direitos garantias fundamentais, individuais, coletivas, sociais, políticas e ainda a proteção dos bens, serviços
e instalações municipais, estabelecidas nas Constituições Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal;

II – Terá como missões fundamentais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, colaborando, quando solicitada, com as demais Forças de Segurança Estadual, Federal, bem como, Órgãos da Justiça e Ministérios Públicos Federal e Estadual;

III – Organizar e colaborar nas atividades do Conselho Municipal de Segurança, Comissão de Defesa Civil e Comissão Municipal de Trânsito;

IV –
Promover convênios com a anuência do chefe o Poder Executivo com Órgãos Municipais, Estaduais e Federais e Empresas Particulares, visando cooperação e/ou obtenção de recursos financeiros para a solução dos problemas de segurança pública e de trânsito no Município;

V – Articular e apoiar as ações de segurança pública desenvolvida por Forças de Segurança Estadual e Federal dentro dos limites do Município;

VI – Definir e fiscalizar as aplicações dos recursos destinados ao desenvolvimento de Programas de Segurança Pública Municipal, Defesa Civil e Segurança de Trânsito;

VII –
Promover Campanhas de educação popular relacionadas com a Segurança Pública, Defesa Civil e Segurança de Trânsito;

VIII – Promover a inspeção de campos e instalações de controle de tráfego e dispositivos de segurança, providenciando sua manutenção, limpezas e reparos;

IX – Promover estudos, orientação e propor a implantação da regulamentação de sistema viário, para segurança e conforto de pessoas e veículos;

X – Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe for outorgada ou delegada pelo Prefeito Municipal através de Decreto;

XI – Colaborar com campanhas e demais atividades de outros órgãos municipais que desenvolvam trabalhos correlatos com as mi
s
sões
da Guarda Municipal de Segurança e Trânsito;

Art. 3º. A Guarda Municipal de Segurança e Trânsito será dirigida por um Comandante que orientará a gestão de suas atividades.

Art. 4º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar o limite de 10 (dez) agentes para servirem a Guarda Municipal de Segurança e Trânsito, a qual será organizada através de Decreto Municipal, devendo seus integrantes atender as exigências mínimas elencadas no presente artigo além de outras que serão inseridas na citada norma:

I – Apresentar no mínimo 8º sério do 1º Grau ou comprovado conhecimento geral, através de avaliação efetuada por uma comissão composta por 04 (quatro) membros indicados, conforme segue:

a) Um representante indicado pelo Comandante da Polícia Militar local;

b) Um representante indicado pelo Conselho Municipal
de Educação;

c) Um representante indicado pelo Chefe do Poder Executivo, e

d) Um representante indicado pelo Poder Legislativo;

II – idade mínima de 18 (dezoito) anos;

III – Atestado de bons antecedentes;

IV – Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

V - Carta de apresentação de empresas públicas ou pessoas idôneas;

VI – Atestado do Perito Municipal de que tem condições psicológicas de exercer a função.

§1º – A organização da guarda municipal será hierarquizada com os seguintes cargos/funções:

a) Comandante – 01 (uma) vaga;

b) Guarda Municipal – 09 (nove) vagas.

§2º – Os cargos e funções descritos no §1º, do presente artigo serão criados e obedecerão as seguintes classificações:

a) Comandante, referente a CC2 (Cargo Comissionado).

b) Guarda Municipal, referente a CC3 (Cargo Comissionado).

Art. 5º. Não serão devidos ao Conselho Municipal de Segurança e Comissão Municipal de Defesa Civil e Comissão Municipal de Trânsito, qualquer remuneração por parte do Município e suas normatizações se farão através de Decreto de 60 (sessenta) dias após a publicação da presente lei.

Parágrafo 1ª. Fica autorizado o Poder Executivo a criar por Decreto o Conselho Municipal de Segurança, para acompanhamento e avaliação da Guarda Municipal de Segurança e Trânsito deste Município, composto por 05 Membros com a seguinte composição:

I – Um representante do Poder Judiciário indicado pelo Promotor de Justiça de Comarca de Ibitirama;

II – Um representante do Ministério Público, indicado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Ibitirama;

III – Um representante indicado pelo Conselho Municipal de Educação;

IV – Um representante indicado pelo Chefe do Poder Executivo, e

V – Um representante indicado pelo Poder Legislativo.

Parágrafo 2º. O Conselho Municipal de Segurança poderá solicitar do Chefe do Poder Executivo a substituição do Guarda Municipal no que for reprovado na avaliação do Conselho.

Art. 6º. As despesas decorrentes de execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, bem como proceder à suplementações necessárias à sua plena execução.

Art. 7º. O funcionamento da Guarda Municipal será regulamentado por Decreto Municipal, em até 60 (sessenta) dias após a publicação da presente Lei.

Art. 8º. Os ocupantes dos cargos de Guardas Municipais deverão fazer treinamento específico para o cargo, a ser disciplinado no Decreto citado no art. 4º.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, permanecendo seus efeitos até o dia 06 de julho de 2003, podendo ser prorrogado seus termos por tempo indeterminado, após autorização legislativa em projeto de lei específico para este fim.”

Averbe-se, a propósito dos pedidos deduzidos na inicial, que
o
controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes (STF - ARE: 718343 RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013).

Confira-se
:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43.

1. Agravo interno em face de decisão proferida em reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. Decisão reclamada que reputou constitucional lei municipal que realizou a transposição de cargos públicos efetivos de fundação extinta para órgão da Administração Pública direta.

2. Realização, pelo Município, de reforma administrativa por meio da Lei Complementar nº 247/2017, que, entre outras medidas, extinguiu a fundação pública. Em relação aos cargos de advogado do ente extinto, a lei previu que fossem transformados em cargos de Procurador Municipal.

3. Ofensa à Súmula Vinculante 43 pela decisão reclamada, tendo em vista a ausência de identidade substancial entre os cargos de origem e de destino, de compatibilidade funcional, de similitude remuneratória e de equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Precedentes desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STF - Rcl 35175 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023).

“
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINARES DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TRANSPOSIÇÃO, À CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO, DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DISTINTO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, II, E 134, § 1º, DA CF/88.

1. O STF, na ADI 3.819, rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 28-03-2008, declarou a inconstitucionalidade da transposição, à carreira de defensor público, de servidores ocupantes de carreiras diversas.

2. No caso, o aproveitamento, em desvio de função, como defensores públicos, de servidores ocupantes de cargos de natureza diversa caracteriza a preterição dos autores, os quais foram devidamente aprovados no concurso público realizado para o cargo em questão.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF -
RE 569840 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 03-06-2013 PUBLIC 04-06-2013).

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes. Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(STF - RE 607910 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-09-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012).

Antes da realização do concurso público os agentes de trânsito do Município de Ibitirama foram nomeados em cargos de provimento em comissão. Contudo, no de 2010 o Município realizou concurso público e os candidatos aprovados no certame
foram
nomeados e empossados.

E c
olhe-se da informação d
o então Prefeito, prestada no ano de 2017, que o trânsito local tem pouquíssimo tráfego e, portanto, os agentes de trânsito, na prática, não seriam demandados e acabariam por receber vencimentos prestando pouco ou nenhum serviço efetivo à municipalidade na especialidade, o que contrariaria o princípio da efetividade e também da moralidade, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

Amparado em tais razões
e
respeitando o direito de estabilidade dos já servidores públicos aprovados, o Chefe do Poder Executivo passou a utilizá-los como vigias dos órgãos públicos para legitimar a percepção de vencimentos com a devida prestação de serviço público, com isso
preserv
ando o erário e impedindo o enriquecimento ilícito, que resultaria do recebimento de vencimentos sem a prestação de serviços à administração.

Enviou, então, à Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 018/2023,
visando
transformar a Guarda Municipal de Segurança e Trânsito em Guarda Municipal,
subordinando-a
diretamente à Secretaria Municipal de Administração.

E
informou
ao Ministério Público
que o Município de Ibitirama não tinha intenção de municipalizar o trânsito, eis que o custo seria expressivamente elevado considerado o reduzido trânsito de veículos do município.

Conforme
levantamento do IBGE realizado no ano de 2022
o
Município de Ibitirama possui
uma
população de
9.520 (nove mil, quinhentos e vinte) habitantes

e frota total de
6.119 (seis mil, cento e dezenove) veículos
,
dos quais
2.649 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove) automóveis, 211 (duzentos e onze) caminhões, 14 (quatorze) caminhões trator, 554 (quinhentas e cinquenta e quatro) caminhonete
s
, 115 (cento e quinze) camionetas, 2
(dois) Chassi Plataf,
60
(sessenta) ciclomotores,
2.199
(d
uas
mil, cento e noventa e nove) motocicletas,
196 (cento e noventa e seis) motoneta
s
, 37 (trinta e sete) ônibus, 39 (trinta e nove) reboques, 12 (doze) semi reboques, 1 (um) Sice-car, 3 (três) tratores esteira, 3 (três) triciclo e 24 (vinte e quatro) utilitários,
conforme dados extraídos do Ministério do Transporte (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/frota-de-veiculos-2023).

Sabe-se que
(CF/88,
art. 41, §3º
)

s
ão estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

E que, e
xtinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
(
Redação dada
ao § 3º
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Importa registrar que a doutrina
ensina que
“Dentro das constantes necessidades de modernização dos serviços públicos, podem ocorrer situações em que seja preciso alteração do organograma dos órgãos e mesmo de cargos até então ocupados por servidores estáveis. Em situação desta envergadura, não há que se falar em perda do cargo ao servidor porquanto extinto: vale aqui relembrar que o cargo é o posto de trabalho ao qual é designado um servidor público para o exercício de uma função.
Vê-se nesta situação um conflito entre o direito público subjetivo de manutenção do vínculo com a
Administração Pública, decorrente da vitória no concurso, da nomeação e da posse, e, ainda, do que dispõe o art. 41, §1º, e o interesse público pela extinção do cargo; a solução equilibrada,
porquanto respeitosa ao direito do servidor e tendente ao progresso do serviço público, ocorrendo a extinção do cargo, será a redistribuição do cargo ou a colocação do servidor público em disponibilidade remunerada, ambos frutos da vontade unilateral da Administração Pública que agira ex officio, lembrando-se, todavia, que tanto a criação como ou extinção de cargos somente operarão por meio de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo
. A redistribuição é ligada ao cargo que é deslocado para outro órgão ou entidade dentro do mesmo Poder em estado ocupado por servidor estável, esse acompanhará o cargo para onde for deslocado. A disponibilidade do servidor, por sua vez, implica afastar-se o servidor público, em razão da extinção de seu cargo ou desnecessidade, e inconveniente ou inoportuna a redistribuição, contudo, mantido seu vínculo com a Administração, inclusive, remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado. No âmbito da Administração Pública da União, o tema é tratado pela Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (art. 37, com redação dada pela Lei nº 9.527/97) e pelo Decreto nº 3.151, de 23.08.1999, que fixam os critérios de redistribuição de cargos e disponibilidade do de servidores públicos. Pela norma federal, a proporcionalidade da remuneração é estabelecida na ordem de 1/35 no caso dos homens e 1/30 no caso das mulheres para cada ano de serviço prestado, considerando-se seu vencimento básico e mais as vantagens pecuniárias permanentes do cargo, além da integralidade das vantagens pessoais nominalmente identificadas e por ele já incorporadas, devendo continuar em contribuição para o regime próprio de previdência, já que o tempo da disponibilidade lhe será computado para fins de aposentadoria. Dentro do tema o STF sumulou que ‘A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade com todos os vencimentos (Súmula nº 11) e ‘A falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento que fica subordinado ao critério de conveniência da Administração’ (Súmula nº 39).” (In Constituição Federal Interpretada, Organizador Costa Machado e Coordenadora Anna Candida da Cunha Ferraz, 11ª edição, Editora Manole, São Paulo, 2020, p. 348/349). Destaquei

T
al
entendimento é totalmente aplicável
à hipótese, eis
que
à vista do red
uzido
trânsito
de veículos
no Município de Ibitirama nada mais razoável que os aprovados
no mencionado concurso público
p
assassem a
exercer a função de agente patrimonial de vigilância dos órgão
s
públicos,
pois
não se pode ignorar a hipótese de que o não aproveitamento dos
mesmos
poderia render-lhes
enriquecimento sem causa,
eis que,
ainda que
em tese,
há que
se
considerar a hipótese de que podeira
m

receber
vencimentos

mesmo sem o
exercício do cargo de agente de trânsito, ao mesmo tempo em que o Município seria obrigado a contratar pessoas ou empresa terceirizada para prestar o serviço de vigilância patrimonial.

Calha registrar que ao interpretar o disposto do art. 37, inciso II, da
Constituição Federal,
o Supremo Tribunal Federal assentou que o provimento aos cargos públicos somente se dá através de concurso. Todavia, foram criadas diversas fórmulas para superar essa exigência, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF.

A jurisprudência pacífica d
o
Supremo Tribunal Federal excetua apenas aquelas situações onde se extingue uma carreira e se aproveita seus servidores na nova classificação funcional, desde que haja correspondência e pertinência temática entre as carreiras.

Destaque-se, nesse sentido, a decisão proferida no julgamento da ADI nº 2335/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549, DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL
DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO . ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada por tratar-se a Associação requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio. Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí decorrentes. Não encontra guarida, na doutrina e na jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público ( CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”

(
STF -
ADI 2713, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 07 de março de 2003)

Tal entendimento tem prevalecido mesmo em casos de unificação de carreiras para fins de reorganização administrativa, consoante se observa
dos
seguintes precedentes:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. INOCORRÊNCIA.

1. “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (Enunciado vinculante n. 43 da Súmula)

2. O Supremo, ao realizar redução teleológica do verbete vinculante n. 43 da Súmula, excluiu de seu âmbito de incidência as hipóteses de aproveitamento de servidor em cargo que guarde similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade com o cargo originário.

3. Ante a incontroversa semelhança entre atribuições, vencimentos e requisitos de ingresso nos cargos de Procurador e Assessor para Assuntos Jurídicos, não há falar em desrespeito à autoridade do verbete vinculante n. 43 da Súmula.

4. Agravo interno desprovido.”

(STF - Rcl: 52706 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022)

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém-criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente.”

(STF - Rcl 26.103-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07 de novembro de 2017).

Releva registrar que
dentre as funções dos agentes de trânsito
explicita
das no art. 2º, incisos I, II e X, da
Lei nº 568/2006
do Município de Ibitirama estão as
de
d
esenvolver políticas de segurança pública, no que diz respeito a garantir às pessoas o pleno exercício de direitos garantias fundamentais individuais, coletivas, sociais, políticas e ainda a proteção dos bens, serviços
e instalações municipais, estabelecidas nas Constituições Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal.

B
em como

as
missões fundamentais
à
proteção dos bens, serviços e instalações municipais, colaborando, quando solicitada, com as demais Forças de Segurança Estadual, Federal, Órgãos da Justiça e Ministérios Públicos Federal e Estadual
e, ainda, p
raticar atos pertinentes às atribuições que lhe
s
fo
rem
outorgada
s
ou delegada
s
pelo Prefeito
do Município
através de Decreto.

S
aliente-se, ainda, que, conforme o art. 22,
caput,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”

À vista da doutrina proclamada pelo direito aplicado e das expressas disposições legais, a ponderação dos interesses contrapostos entre o Ministério Público e o direito de estabilidade dos servidores aprovados para o cargo de agentes de trânsito, à necessidade dos serviços dos concursados para o exercício das atividades que veem desenvolvendo para a municipalidade e à desnecessidade de fiscalização do reduzido tráfego de veículos no trânsito no Município de Ibitirama, conclui-se que a sentença revela-se adequada à hipótese.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
descabe a condenação d
o Ministério Público
ao pagamento de honorários advocatícios,
em
razão da expressa previsão d
o
art. 18, da Lei nº 7.347/1985:

“
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SIMETRIA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. PRECEDENTES DO STJ.

1. Entende o STJ que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 21/08/2018; AgInt nos EREsp 1544693/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 22/08/2019).

2. Sobre a aplicação do referido entendimento aos sindicatos, confira: EDcl no REsp 1820800/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 03/02/2020; REsp 1836435/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/11/2019; REsp 1826145/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11/10/2019; REsp 1818864/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/09/2019; AREsp 1455771/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 02/05/2019.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.826.149/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)